Tribunal: STF
Processo: Rcl 15863
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. PEDIDO RELATIVO A VERBAS ANTERIORES À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Justiça do Trabalho é competente para processar julgar as ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Precedentes (RTJ 175/908-909, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, CC 7.023, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno). 



    2. A questão travada nos presentes autos não se assemelha, ante a existência de algumas particularidades, àquela debatida nos autos do acórdão paradigma, qual seja a ADI nº 3395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.